Tribunal: TJDFT
Processo: 0716400-55.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS. CONTRATO DE GAVETA. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALECIMENTO DO CEDENTE. SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO.
I – Nos termos do art. 178, inc. II, do CPC, o Ministério Público atuou obrigatoriamente nos presentes autos como fiscal da ordem jurídica, não como assistente dos herdeiros incapazes. Rejeitada da preliminar de nulidade do processo.
II – Os direitos e obrigações incidentes sobre o imóvel objeto de contrato de financiamento imobiliário foram cedidos aos réus, sem a anuência da credora fiduciária (“contrato de gaveta”), portanto a quitação do saldo devedor por meio do seguro prestamista, em razão do posterior falecimento de um dos cedentes, beneficia os cessionários, o que, por consequência, enseja a improcedência do pedido de restituição formulado pelo Espólio-autor.
III – Apelação desprovida.